Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-19.2015.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000339-19.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (APELANTE), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –

MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO

-
PARTE RECONHECIDA COMO ARRENDATÁRIO DO IMÓVEL RURAL

– USUFRUTO - SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU NEXO CAUSAL PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE -

JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – SUSPENSÃO DE NOVOS DESMATES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRADE) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE – AFERIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS COLETIVOS – DESCABIMENTO - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE OFENSA À COLETIVIDADE - OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.”
(TJ-MT - APL: 00029053020168110003392482018 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2018).

2. Inviável o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando devidamente comprovado pelo julgador que os elementos de prova já postos são suficientes ao julgamento antecipado da lide.

3. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário.

4.
Sendo o usufruto uma espécie de direito real, em que se atribui a terceiro o poder de fruir as utilidades e frutos de um bem, ainda que não seja o seu proprietário, não há falar em ilegitimidade passiva da parte que figura como usufrutuário da área desmatada.

5. A responsabilidade pela reparação de área de proteção ambiental configura obrigação
propter rem
, aderindo ao título de domínio ou posse da área. Dessa maneira, a despeito de culpa ou nexo causal, deve a parte apelante ser responsabilizada pelo dano ambiental existente na área que por ele foi arrendada.

6. O desmatamento de floresta nativa do bioma amazônico, sem licença ambiental, causa degradação ao meio ambiente e, a consequência, é o dever de recuperar a área danificada, e de indenizar eventuais danos remanescentes.

A condenação do Apelante, na obrigação de recuperar a área degradada, pode ser substituída pelo pagamento de indenização por dano ambiental, caso o bem ambiental lesado não for imediata e completamente restaurado ao status quo ante.

7.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no caso.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GETÚLIO GONÇALVES VIANA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 339-19.2015.8.11.0044, ajuizada pelo
Parquet
,

julgou procedente os pedidos postulados na inicial e condenou o Apelante à obrigação de pagar indenização a título de danos morais coletivos em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como às obrigações de: a) obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de majoração da multa já fixada; b) se abster de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilizem as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada; c) acostar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADE), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, sob pena de majoração da multa já fixada.

Subsidiariamente, caso a obrigação de fazer referida no item “c” restasse impossibilitada total ou parcialmente e não sendo possível o cumprimento específico por terceiro, o Magistrado
a quo
condenou os Requeridos ao pagamento de indenização quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença, corrigido monetariamente, correspondente aos danos que se mostrassem irrecuperáveis.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao pagamento dos honorários advocatícios. (Id.
99065992 - Pág. 20/24
).

Nas razões recursais, sustenta o Apelante, preliminarmente, nulidade do auto de infração, em razão da ausência de sua intimação para apresentação de defesa administrativa.

Aduz cerceamento de defesa, requerendo a nulidade da sentença, uma vez que os pedidos ministeriais foram julgados procedentes sem que lhe houvesse oportunizado a produção de provas. Aponta que, a produção da prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia.

Diz ainda, sobre a necessidade de se reconhecer sua ilegitimidade passiva, pois, em nenhum momento corroborou para que houvesse o desmatamento de vegetação natural em área de preservação permanente, o que restou comprovado pelo laudo apresentado nos autos, elaborado por engenheiro agrônomo.

No mérito, alega o Apelante, que o Juízo de primeiro grau, apenas considerou para a condenação imposta, a proteção ao meio ambiente de forma absoluta, sem sequer considerar que, no presente caso, não foi trazido pelo Apelado aos autos qualquer prova da autoria das infrações que subsidiam os AIAs n.º 652069-D, (AIA) n.º AIA 652070-D e (AIA) n.º 652071-D.

Ressalta, que não há nas argumentações iniciais trazidas pelo Apelado, qualquer demonstração de que a alegada degradação ambiental teria causado comoção social negativa relativa a sentimento de dor, sofrimento ou vergonha, e, que a imposição do pagamento de indenização por danos coletivos se mostra totalmente inadequada.

Argumenta, que a aplicação da indenização no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) neste contexto, se mostra desarrazoada e arbitrária, além de ser, claramente, indevida, já que imputa a terceiro a responsabilidade do ato praticado pelo infrator, carecendo de reforma por este E. Tribunal, não atendendo o propósito a que se destina.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para acolher as preliminares suscitadas, e se assim não for o entendimento, seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer seja reduzida a indenização coletiva imposta, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

(Id. 99068951 - Pág. 1/44).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de sentença, momento no qual rechaçou os argumentos apresentados pelo Sr. Getúlio Gonçalves Viana, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (Id. 99068957 - Pág. 1/9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de sentença manejado pelo Apelante. (Id. 101173488 - Pág. 1/9).

É o relatório.

Edson
Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR -
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante levanta preliminar de nulidade dos Autos de Infração
Ambiental (AIA) n.º 652069-D, (AIA) n.º AIA 652070- D e (AIA) n.º 652071-D

emitidos pelo IBAMA, face a ausência de sua intimação para que apresentasse defesa administrativa quanto aos fatos apurados nos referidos documentos, o que impossibilita o exercício pleno do direito de ampla defesa.

Pois bem.

A tese não se sustenta.

Em consulta minuciosa do caderno processual, verifica-se que tal matéria não foi suscitada em nenhum momento ao longo da ação ordinária.

Desta forma, suscitar nova tese de defesa, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

O STJ, elege o entendimento de que a questão não levantada e nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, no julgamento da apelação:

"APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA. A QUESTÃO NÃO SUSCITADA (NEM DISCUTIDA NO PROCESSO) NÃO PODE SER OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 2. DE QUESTÃO DE FATO, PRESA AO INTERESSE DA PARTE, NÃO PODE O TRIBUNAL TOMAR CONHECIMENTO DE OFICIO. 3. HIPOTESE EM QUE OCORREU OFENSA AO ART. 515, PAR-1. DO COD. DE PR. CIVIL. 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO" (REsp 29873/PR, Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA TURMA, julgado em 09.03.1993, DJ 26.04.1993 p. 7204).
Neste Tribunal, julgado recente, no mesmo sentido: "Não se conhece de pretensão formulada apenas em segunda instância, pois representa inovação recursal, o que torna inviável seu enfrentamento"
. (AgR, 58081/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

N
esse mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - SENTENÇA PROCEDENTE – PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS – RAZÕES RECURSAIS – REVOGAÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO L.C 93/03 – INOVAÇÃO RECURSAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810, STF E 905, STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação quanto revogação da Lei Complementar 93/03, que revogou o direito da licença prêmio e consequente do pagamento, não foi apresentada perante o juízo de origem
. 2. Logo, suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.
3. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. 4. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.
(N.U 0046152-49.2013.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - REQUISITOS OBJETIVOS (INTERSTÍCIO TEMPORAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL) CUMPRIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA
. 1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade. 2. Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). 3.
Matéria não questionada perante o juízo a quo. 4. Inovação Recursal.
5. Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos. 6. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento. 7. Sentença ratificada.
(TJ-MT 10005298620188110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2021) ” (Destaquei)

Co
m essas considerações,
rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Apelante, em sede de preliminar, que a sentença proferida se mostra totalmente nula, na medida em que cerceou o direito do Apelante em produzir as provas necessárias para comprovar suas alegações.

Depreende-se dos autos, que o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando o Sr. Getúlio Gonçalves Viana à obrigação de pagar indenização a título de danos morais coletivos em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como às obrigações de: a) obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de majoração da multa já fixada; b) se abster de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilizem as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada; c) acostar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADE), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, sob pena de majoração da multa já fixada.

Para tais medidas, fundamentou a sentença com base na vasta prova documental apresentada nos autos, notadamente os Autos de Infração nº 652069-D
(Id. 99065990 - Pág. 46),
652070-D, 652071-D, 652072-D (Id. 99065990 - Pág. 85 e 158), Embargos/Interdição nº 451788/571814 (Id. 99065990 - Pág. 47), Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA nº 652069-D (Id. 99065990 - Pág. 48/51), Relatório Fotográfico (Id. 99065990 - Pág. 52/60), Croqui (Id. 99065990 - Pág. 61), Contratos de Arrendamento declarando que o Apelante é possuidor da área degradada (Id. 99065990 - Pág. 101/104) e Termo Aditivo do referido contrato (Id. 99065990 - Pág. 69).

Assim, inviável o acolhimento do pedido porquanto devidamente comprovado pelo julgador que os elementos de prova já postos são suficientes para formar seu convencimento. A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017).

“Não caracteriza cerceamento de defesa o
julgamento

antecipado
da
lide
, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados”
(N.U 1017968-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

Assim, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. (...).
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)” (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.

Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. (...)
. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (
STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (Destaquei)

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em CERCEAMENTO de DEFESA quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.

O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de IMPROBIDADE administrativa aos agentes políticos. Precedente:
(AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017). (Destaquei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. ”

Lo
go, se o juiz constatou que o acervo documental é suficiente para instruir o seu entendimento, tampouco há indicação de motivos pertinentes para a necessidade da audiência de instrução e julgamento, não há que falar em cerceamento de defesa.

Assim, concernente à matéria de fato e de direito que não demanda maior dilação probatória, acertado o julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 339-19.2015.8.11.0044, ajuizada pelo
Parquet
,

julgou procedente os pedidos postulados na inicial e condenou o Apelante à obrigação de pagar indenização a título de danos morais coletivos em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como às obrigações de: a) obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de majoração da multa já fixada; b) se abster de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilizem as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada; c) acostar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADE), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, sob pena de majoração da multa já fixada.

Subsidiariamente, caso a obrigação de fazer referida no item “c” restasse impossibilitada total ou parcialmente e não sendo possível o cumprimento específico por terceiro, o Magistrado
a quo
condenou os Requeridos ao pagamento de indenização quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença, corrigido monetariamente, correspondente aos danos que se mostrassem irrecuperáveis.

Ressai dos autos, que o Ministério Público Estadual interpôs a presente Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e liminar face ao Apelante e aos seguintes réus: Tauá Biodiesel Ltda., Vilson Covolan, Darci Covolan, Romeu Antônio Covolan e José Carlos Siqueira de Carvalho, sob argumento de que, de acordo com o Inquérito Civil 15/2014, o IBAMA teria constatado no dia 21.11.2013, nas Fazendas “Vista Alegre” (Matrícula 2491 – RGI Paranatinga-MT) e “Morro Alegre” (Matrícula 2491 - RGI Paranatinga-MT) a destruição de 1437,8 hectares de vegetação nativa na qual estava inclusa cerrado, reserva legal e área de preservação permanente, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme RAI nº 352069-D.

Foram lavrados os Autos de Infração nº 652069-D
(Id. 99065990 - Pág. 46),
652070-D, 652071-D, 652072-D (Id. 99065990 - Pág. 85 e 158), todos em nome de José Carlos Siqueira de Carvalho, com os respectivos valores: R$ 3.805,000, 00 (três milhões, oitocentos e cinco mil reais), RS 658.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil reais), RS 600.000,00 (seiscentos mil reais), RS 130.000,00 (cento e trinta mil reais), e embargada a área autuada.

Por meio dos referidos Autos de Infração,

Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA nº 652069-D (Id. 99065990 - Pág. 48/51), Relatório Fotográfico (Id. 99065990 - Pág. 52/60) e Croqui (Id. 99065990 - Pág. 61), foram identificados como proprietário da área degradada o Sr. José Carlos Siqueira de Carvalho e como arrendatário e possuidor o Sr. Getúlio Gonçalves Viana, ora apelante.

A liminar foi deferida em parte, para determinar aos requeridos que se abstivessem de utilizar as áreas afetadas, até ulterior decisão; determinar que os requeridos apresentassem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em até 60 dias; em até 90 dias o protocolo visando a obtenção de licença ambiental única (LAU), sendo determinado ainda a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento e, por fim, determinou-se a averbação da presente Ação Civil Pública nos CRIs Paranatinga, nas matrículas 2490 e 2491.

Devidamente citado, o Apelante apresentou Contestação (Id. 99065990 - Pág. 197/205) requerendo, em caráter preliminar, o reconhecimento de sua ilegitimidade, posto que apenas possuidor da Fazenda, não tendo contribuído para as infrações que sustentam a presente ação uma vez que não inaugurou qualquer área de plantio, se valendo apenas daquela que já era utilizada pelo proprietário, requerendo, ainda, que fosse reconhecida a inépcia da inicial e no mérito pugnou pelo reconhecimento da excludente de responsabilidade, por ser mero arrendatário da Fazenda “
Morro Alegre
”, e que não constou no contrato de arrendamento
(Id.
99065990 - Pág. 206/209) transferência de qualquer obrigação administrativa ambiental.

Sobreveio a sentença que julgou procedente a ação, com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação com resolução de mérito, confirmando a tutela de urgência concedida, para o fim de condenar os requeridos ao pagamento de danos morais coletivos em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como às obrigações de: a)Obterem as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de majoração da multa já fixada; b)Se abstenham de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilizem as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada; c)Acostem aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADE), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de majoração da multa já fixada; Subsidiariamente, caso a obrigação de fazer referida no item “c” se impossibilite total ou parcialmente e não seja possível o cumprimento específico por terceiro, condeno os requeridos ao pagamento de indenização quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença, corrigido monetariamente

(...)

Inconformado com a sentença, GETÚLIO GONÇALVES VIANA interpôs o presente recurso de Apelação.

Em sede de preliminar, aduz o Apelante sua ilegitimidade passiva, pois,
embora seja arrendatário da Fazenda “
Morro Alegre
” em nenhum momento inaugurou área de plantio. Ou seja, não corroborou para que houvesse o desmatamento de vegetação natural em área de preservação permanente, o que restou comprovado pelo laudo acostado nos autos (Id. 99068953 - Pág. 1/24), elaborado por engenheiro agrônomo, que, constata que a área desmatada fica a 5m da área arrendada pelo Apelante, confirmando assim que todo e qualquer desmatamento ocorrido se deu pelo Apelado, Sr. José Carlos Siqueira de Carvalho.

Registra-se de início que a questão acerca da legitimidade da parte Apelante guarda relação com o mérito, conforme será demonstrado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente
. 2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada
. (N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (Destaquei)

Em
análise aos documentos acostados, verifica-se que

à época do fato, o Apelante era arrendatário da área degradada.

Consta do Contrato Particular de Arrendamento Rural, realizado entre o Sr. José Carlos Siqueira de Carvalho e o Apelante. (Id. 99065990 - Pág. 66/68):

(...)

CLÁUSULA 1ª)
O
ARRENDANTE
, é senhor e possuidor do imóvel rural, situado em lugar chamado TABATINGA, na Rodovia MT 130, Km 150, denominado FAZENDA VISTA ALEGRE, na Vila Palmitos – MT,
sob a Matrícula nº 2490
, com
área de 1.720 ha (hum mil setecentos e vinte hectares),
cadastrado no INCRA sob o nº 901.032.079.537

(...)

CLÁUSULA 2ª)
Que, do imóvel supracitado, o
ARRENDANTE
, cede em arrendamento agrícola para o
ARRENDATÁRIO
, para plantio de soja e milho, e outras culturas de verão, exceto algodão, parte da área, num total
de 1.361 ha (hum mil trezentos e sessenta e um hectares).

CLÁUSULA 3ª) O prazo do presente contrato é de 04 (quatro) anos,
a contar

da data da assinatura desse Instrumento, e se finalizará em 30 (trinta) de maio de 2015, data em que o
ARRENDATÁRIO
se obrigará a restituir o imóvel ao
ARRENDANTE
, caso não haja interesse dos contratantes na renovação.

CLÁUSULA 7ª) O ARRENDATÁRIO
se compromete a assegurar, preservar e conservar as benfeitorias existentes no imóvel rural, bem como os recursos naturais da propriedade, sob pena de rescisão deste contrato.

(...)

Foi convencionado entre as partes, Termo Aditivo de Contrato Particular de Arrendamento, que esclarece:

(...)

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Resolvem alterar a Cláusula Primeira do Contrato de Arrendamento, firmado entre as partes acima citadas, lavrado em 16 de março de 2011, o imóvel da matrícula nº 2490, com área de 1.720 ha (hum mil setecentos e vinte hectares), cadastrado no INCRA sob o nº 901.032.079.537 pertence ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, sendo escrito erroneamente FAZENDA VISTA ALEGRE, e o correto é FAZENDA MORRO ALEGRE.

Do referido Relatório de Fiscalização do IBAMA (Id. 99065990 - Pág. 48/51), extrai-se o seguinte:

(...)

Após conversarmos com o Sr. Roque Cauduro, gerente da empresa “Getúlio Gonçalves Viana”, no dia 28/11, este confirmou que o desmatamento de 1345,7 hectares está inserido dentro dos limites da Fazenda Morro Alegre,
e que tal área pertence ao Sr. José Carlos Siqueira de Carvalho, conhecido pelo apelido de “Mineiro”.

(...)

Em 29/11/2013, em visita a sede da empresa Tauá Biodiesel, obtivemos, com o apoio do escritório de engenharia que presta apoio a empresa Taua e também ao Sr. José Carlos, um croqui com os limites das fazendas Morro Alegre, Vista Alegre e Jundiapeba, que, juntas, compõe o conjunto de fazendas do “Mineiro” naquela região.
Segundo o croqui apresentado, a área desmatada de 1345,7 hectares está inserida dentro dos limites da matricula 2490, da fazenda Morro Alegre.

(...)

Em anexo, apresentamos também os contratos de arrendamento estabelecidos entre o Sr. José Carlos Siqueira de Carvalho e a empresa Taua Biodiesel e Getulio Gonçalves Viana. (Destaquei)

(...)

Em março de 2011, o Sr. José Carlos Siqueira de Carvalho, uma vez mais ignora o embargo existente
e estabelece, com o Sr. Getúlio Gonçalves Viana, um contrato de arrendamento de uma área de 1361 hectares para o plantio de soja e milho.

(...)

Em relação aos desmatamentos verificados, temos as seguintes informações:

- Área 01 = 6,4 hectares. Desmate ocorrido na Fazenda Vista Alegre, entre 17/08/2011 e 28/09/2012

- Área 02 = 85,7 hectares.

Desmate ocorrido na Fazenda Vista Alegre, entre 17/08/2011 e 28/09/2012

- Área 03 = 1326,2 hectares.

Desmate ocorrido na Fazenda Morro Alegre, entre 28/09/2012 e 13/07/2013

- Área 04 = 19,5 hectares.

Desmate em APP ocorrido na Fazenda Morro Alegre, entre 28/09/2012 e 13/07/2013

O documento em questão se encontra carreado das respectivas imagens – Ids. 99065990 - Pág. 52/55.

Ao
que consta do referido Relatório de Fiscalização do IBAMA, houve o desmatamento de 1.345,7 e 19,5 hectares de vegetação nativa, este último, sem autorização do órgão ambiental, entre 28/09/2012 a 13/07/2013, período em que o Apelante figurava como arrendatário da Fazenda “Morro Alegre”, propriedade pertencente ao Sr. José Carlos Siqueira de Carvalho.

O Contrato Particular de Arrendamento Rural (Id. 99065990 - Pág. 66/68) se deu no ano de 2011, com validade até o ano de 2015, tendo o desmatamento da área autuada ocorrido em 2012, ou seja, quando o Apelante já se encontrava como arrendatário, e como atual possuidor da área em discussão.

Mister ressaltar a descrição das infrações nos Autos de Infração nº 652069-D
(Id. 99065990 - Pág. 46),
652070-D, 652071-D, 652072-D (Id. 99065990 - Pág. 85 e 158) lavrados em desfavor do proprietário José Carlos Siqueira de Carvalho, sendo:
o desmatamento de uma área de 760,3 ha de vegetação nativa (cerrado), reserva legal, na Fazenda “Morro Alegre”, no município de Paranatinga/MT, sem autorização do Órgão Ambiental competente, cuja às coordenadas geográficas são: 13’ 53’04,00’S e 54’49’00”W, o desmatamento de uma área de 658 hectares de vegetação nativa (cerrado), fora da reserva legal, na Fazenda “Vista Alegre” e “Morro Alegre”, no município de Paranatinga/MT, sem autorização do Órgão Ambiental competente, cuja às coordenadas geográficas são: Fazenda “Vista Alegre”: 13’50’44,9’S e 54’46’27,2”W e Fazenda “Morro Alegre”: 13’53’18,9”S e 54’49’33,3”W, o desmatamento de uma área de 19,5 hectares de vegetação nativa, em área de preservação permanente, na Fazenda “Morro Alegre”, no município de Paranatinga/MT, sem autorização do Órgão Ambiental competente, cuja às coordenadas geográficas são: Sede: 13’50’58,9’S e 54’45’15,8”W e APP 13’53’45,9’S e 54’49’37,3”W, sendo que todas as infrações se deram na data em que o Apelante se encontrava como arrendatário da propriedade Fazenda “Morro Aleg
re.

Do Processo Administrativo nº 000778-042/2014 (Id. 99065990 - Pág. 40/181), trazido aos autos pelo Ministério Público Estadual, constam os seguintes documentos: Inquérito Civil 15/2014 (Id. 99065990 - Pág. 41/42) figurando como investigado o Sr. José Carlos Siqueira de Carvalho, Auto de Infração nº 652069 - D (Id. 99065990 - Pág. 46), Embargo/Interdição nº 451788 - C (Id. 99065990 - Pág. 47), Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental - RAIA nº 652069 – D (Id. 99065990 - Pág. 48/51), Relatório Fotográfico (Id. 99065990 - Pág. 52/55), Ordem de Fiscalização (MT00752) (Id. 99065990 - Pág. 56), Imagens de Satélite (Id. 99065990 - Pág. 57/60), Croqui (Id. 99065990 - Pág. 61), Planilha das coordenadas geográficas citadas nos Autos de Infração nº 652069-D e Embargo/Interdição nº 451788 – C (Id. 99065990 - Pág. 62/65), Contrato Particular de Arrendamento Rural Para Exploração Agrícola, constando como arrendante José Carlos Siqueira de Carvalho, e arrendatário Getúlio Gonçalves Viana (Id. 99065990 - Pág. 66/68), Termo Aditivo de Contrato Particular de Arrendamento (Id. 99065990 - Pág. 69), Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola entre José Carlos Siqueira de Carvalho, Tauá Biodiesel Ltda. e Vilson Covolan (Id. 99065990 - Pág. 70/76), e, cópia do Embargo/Interdição nº 571814 – C, de uma área de 607,8 hectares de vegetação nativa, na Fazenda “Morro Alegre”, cuja as coordenadas geográficas são: 13’50’58,9’S e 54’45’15,8”W, local este, onde o autuado Sr. José Carlos Siqueira de Carvalho, persistiu no desenvolvimento de atividade agrícola e arrendamento da propriedade. (Processo Administrativo nº 02013.002011/2009-57).

Os documentos acostados nos autos foram elaborados por agentes do IBAMA e gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, legitimidade e legalidade, cumprindo, assim, ao administrado provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a inexistência dos fatos narrados como verdadeiros nos Autos de Infração, Relatório de Fiscalização e demais documentos produzidos pelos agentes ambientais.

Destarte, na hipótese, não se vislumbra a existência de elementos capazes de desconstituir a presunção de veracidade e legalidade de que goza o ato administrativo argumentado.

Portanto, deve-se apontar, o entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, de que os atos administrativos, tal como o Auto de Infração e o Termo de Embargo, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

O ônus de desconstituir os mencionados é inerente ao Apelante. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento , etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. (...)
(N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020). (Destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe
.
(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (Destaquei)

C
onforme o disposto no artigo 942 do Código Civil, a responsabilidade ambiental é solidária, e o fato de o Apelante ser arrendatário da área é suficiente para legitimá-lo no polo passivo da lide.

Ainda que o Apelante não fosse o real proprietário do bem autuado, tal fato não o exime da adoção de medidas para recuperar a área degradada e arcar por eventual indenização, já que se encontrava na posse da propriedade na data da infração.

Feita a análise do quadro fático-probatório e superada a tese de ilegitimidade passiva, não restam dúvidas quanto ao acerto da sentença na condenação visto que devidamente comprovado o desmatamento ilegal na Fazenda em que o Apelante surge como usufrutuário.

Portanto, da leitura da narrativa supra, bem como pelo minucioso exame dos elementos de convicção reunidos nos autos, e ainda, as regras e princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente no Direito pátrio, que razão não assiste ao Apelante quanto a alegação de sua ilegitimidade passiva, descabendo consequentemente a exclusão de sua responsabilidade em relação aos danos causados na propriedade autuada.

Destarte, se evidenciado que a pessoa física ou jurídica se enquadra na definição de poluidor indireto, é dever sua responsabilização pelos danos ambientais que de alguma forma viabilizou, em solidariedade com o poluidor direto.

As obrigações em matéria ambiental são de natureza
propter rem
, ou seja, ficam vinculadas à propriedade e se torna despicienda a aferição do efetivo causador do dano.

Referente à tutela do meio ambiente, a responsabilidade do poluidor/degradador é objetiva, portanto, independe de culpa, além de possuir natureza
propter rem
, bastando para tanto, a posse ou a propriedade da área danificada, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981,
in verbis
:

Art. 14 - (...);

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
(Destaquei)

Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ao preceituar que
“a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível responsabilizar também o atual proprietário por danos provocados por condutas derivadas dos proprietários antigos”
(REsp 1635455/SP, Rel.

Min. HERMAN BENJAMIN. Segunda Turma. DJe 26/08/2020).

Tal fundamento está em linha ao enunciado sumular nº. 623, do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste e. Tribunal. Vejamos:

“Súmula nº 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
.

Concernente a matéria, foram publicadas as seguintes teses pelo STJ no ano de 2015:

Tese 3: Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador.

Tese 7: Os responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo.

Tese 9: A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem.

Tese 10: A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.
(Destaquei)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).
(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDEPENDENTE DE CULPA
– OBRIGAÇÃO DE NÃO DESMATAR ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPENTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
2. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
3. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental”
(TJMT - N.U 1002734-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

E ainda, a jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO E O ARRENDATÁRIO.
Em evidenciada a supressão de vegetação nativa, deverão o causador do dano (arrendatário) e o proprietário da área, efetuar o plantio das espécies nativas sugeridas pelo órgão do Ministério Público no próprio local da área degradada, conforme sentença. Obrigação propter rem. Responsabilidade objetiva e solidária entre o proprietário e o arrendatário das terras.
RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70079698916, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 27/02/2019).(TJ-RS - AC: 70079698916 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 27/02/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2019) (Destaquei)

O C
ódigo Florestal em vigor (Lei 12.605/2012) em seu artigo 2
o
, parágrafo 2
o
, estabelece:

“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.
Ou seja, a legislação ambiental brasileira consagrou, expressamente, a natureza
propter rem
da responsabilidade civil ambiental.

Assim, a norma estabelece que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente, por ser objetiva, não depende de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano. O proprietário do imóvel e, no caso, o arrendatário, têm a obrigação de recuperá-lo, e esse encargo não se sujeita ao fato de ter sido o próprio proprietário, o possuidor ou terceiro.

Destarte, tanto o arrendador como proprietário do imóvel rural, quanto o arrendatário, tem o dever de fiscalização e deverão ser responsabilizados subsidiariamente pelos danos causados.

O desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
” (artigo 225, caput).

A responsabilização civil ambiental, para além de possuir amparo constitucional no artigo 225, §3º, abarca tanto a reparação integral do bem jurídico protegido como a teoria do risco integral, consagrando a
responsabilidade objetiva
do degradador do meio ambiente decorrente da atividade degradadora. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:

“Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes: REsp n. 176.753/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013”.
(AREsp 1093640/SP, Segunda Turma. Rel. Min. Francisco Falcão. DJe 21/05/2018).

A propósito, no mesmo sentido, colaciono jurisprudência desse e. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –– COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DANO - CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 66,307 hectares de floresta nativa, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização da Apelada em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido e cumulação com indenização por dano material.
2. “[...] A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. 3. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. ” (N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL). 4. “[...] A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. [...]”
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). 5. Recurso parcialmente provido. (N.U 0000430-22.2012.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Com
o visto, a área danificada trata-se de cobertura florestal natural, sendo cabível a responsabilização do Apelante na recuperação da área degradada.

Assim, se houve dano ambiental, entende-se como escorreita a sentença com vistas a elaboração de projeto para a recuperação da área de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novas degradações.

Evidente o dever de o Apelante sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação, devendo protocolar o PRADE no órgão ambiental competente e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, já que, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.

Quanto à condicional estabelecida pela sentença, qual seja, a “
obrigação de pagar
indenização quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença,
em caso de impossibilidade do cumprimento do “item c” (recuperação da área degrada), entendo que é cabível a manutenção, justamente porque tal determinação está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já que a obrigação de pagar somente surge caso haja impossibilidade de recuperação total da área degradada.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.
1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. (...) 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção"ou"opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6
. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum
. (...) 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.
(REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013). (Destaquei)

Qu
anto a insurgência do Apelante ao afastamento da condenação em danos morais coletivos, assiste razão ao apelante.

Nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido,
“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A propósito, esse é o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020) (Destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). (Destaquei)

Na
hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, inserida na propriedade em discussão, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Não foi demonstrado, pelo
Parquet,
ora Apelado, a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente

para afastar a determinação de reparação pelos danos morais coletivos causados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024